Tribunal: TCU
Processo: 014.938/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial autuada em razão de indícios de irregularidades na gestão do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - Fundef em 2005 e 2006, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb e do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae em 2007.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial resultante da conversão de Representação versada no TC Processo 011.807/2015-6 , à qual está apensada a Representação de que trata o TC Processo 013.131/2008-5 , ambas alusivas a indícios de irregularidades na gestão, pelo Município de Poranga/CE, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - Fundef em 2005 e 2006, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb e do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae em 2007. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Aderson José Pinho Magalhães e da Sra. Maria Aldenir Carreiro de Melo Pinho, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , e 19, caput , da Lei 8.443/1992; 9.2. condenar solidariamente o Sr. Aderson José Pinho Magalhães e a Sra. Maria Aldenir Carreiro de Melo Pinho ao pagamento das quantias descritas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir da respectiva data até o dia da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno do TCU), o recolhimento do débito em favor do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb, na forma da legislação em vigor: 9.2.1. débitos referentes ao Fundef/2005: Data Valor (R$) 11/10/2005 60.000,00 23/11/2005 60.000,00 02/12/2005 18.325,00 07/12/2005 25.645,00 20/12/2005 51.497,26 9.2.2. débitos referentes ao Fundef/2006: Data Valor (R$) 22/05/2006 60.000,00 20/06/2006 60.000,00 20/07/2006 60.000,00 30/08/2006 60.000,00 28/09/2006 60.000,00 15/12/2006 60.000,00 9.2.3. débitos referentes ao Fundeb/2007: Data Valor (R$) 30/03/2007 15.000,00 30/04/2007 68.885,00 10/05/2007 9.300,00 14/05/2007 7.000,00 16/05/2007 8.600,00 18/05/2007 20.000,00 30/05/2007 25.000,00 1o/06/2007 3.100,00 06/06/2007 9.000,00 20/06/2007 12.000,00 27/06/2007 28.000,00 29/06/2007 4.000,00 29/06/2007 12.000,00 02/07/2007 23.000,00 04/07/2007 5.000,00 20/07/2007 14.000,00 1o/08/2007 13.000,00 08/08/2007 15.000,00 16/08/2007 1.400,00 22/08/2007 9.000,00 29/08/2007 27.000,00 05/09/2007 1.400,00 10/09/2007 4.000,00 19/09/2007 9.000,00 19/07/2007 4.000,00 20/07/2007 12.000,00 9.3. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 ao Sr. Aderson José Pinho Magalhães e à Sra. Maria Aldenir Carreiro de Melo Pinho, individualmente, no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do RI/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar desde logo a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.